Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741340-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO RODRIGUES SALAZAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARIO RODRIGUES SALAZAR, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, em procedimento de liquidação de sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado. De início, o agravante requer os benefícios da Justiça Gratuita nesta fase recursal. Contudo, imperioso é o indeferimento do referido pleito de gratuidade, uma vez que, conforme se verifica nos autos de origem, o agravante providenciou o recolhimento das custas iniciais, circunstância a qual indica a capacidade do exequente em arcar com as despesas processuais e caracteriza a ocorrência de preclusão lógica (ID Num. 97964166 - autos de origem), conforme tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ao efetuar o recolhimento do preparo, a agravante praticou conduta incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preclusão lógica. 3. A parte poderá formular novo pedido, mas a eventual concessão da gratuidade pelo juízo de primeiro grau não retroagirá para alcançar atos anteriores à concessão, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais anteriormente fixadas. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1382304, 07230138320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. 4 - Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...).. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, verificada a incompatibilidade do pedido formulado com ato já promovido pela parte nos autos originais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, fica a parte agravante intimada a providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, o necessário recolhimento de preparo para fins de admissibilidade recursal, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 18:30:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora